Tribunal: TJSP
Processo: 2112972-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto e Apropriação indébita – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Descumprimento de medidas cautelares impostas quando da concessão de liberdade provisória – Decretação da prisão preventiva – Inteligência do disposto no art. 284, § 2o, e 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal – Ordem denegada.